Tribunal: TCU
Processo: 010.426/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6467/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.426/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andresa de Souto Lima (XXX.564.284-XX); Carlos Kevilin Vieira da Silva (XXX.251.024-XX); Eduarda Santos de Souza (XXX.412.274-XX); Felipe Alexandre Vieira (XXX.497.454-XX); Francisco Danilo Lopes (XXX.656.964-XX); Francisco Petronio Menezes de Sousa (XXX.672.464-XX); Maria Clecianny Lins dos Santos (XXX.806.264-XX); Maria Eduarda Araujo Pessoa (XXX.668.584-XX); Rodolfo Francisco de Oliveira Netto (XXX.249.384-XX); Silmara Bezerra da Silva (XXX.275.874-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.